Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-15.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-15.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
LARISSA MAIRA CASTELO BRANCO FERREIRA

APELADO: JULIANA FERREIRA LIMA RODRIGUES

Advogado(s)
:
LEANDRO ELIAS DOS SANTOS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO PRORROGADA SUCESSIVAMENTE. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF/88. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000120-15.2021.8.05.0208, movida por Juliana Ferreira Lima Rodrigues, que julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento das verbas referentes a férias acrescidas de um terço constitucional, décimos terceiros salários e saldo salarial, relativas aos períodos de 2016 a 2021, com correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2.
O Município sustenta, em suas razões recursais, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de não ter sido oportunizada a produção de provas quanto ao pagamento das verbas reclamadas. No mérito, defende a inexistência de direito às verbas pleiteadas, diante da natureza temporária da contratação.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se a validade da condenação imposta ao Município, referente ao pagamento de saldo de salário, férias, terço constitucional e décimo terceiro salário à servidora contratada temporariamente, diante do alegado desvirtuamento da excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4.
Inexiste cerceamento de defesa, pois o Município apresentou contestação, ocasião em que poderia ter juntado os comprovantes de pagamento ora alegados. A prova documental constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5.
No mérito, a contratação da autora, de forma temporária, para exercer o cargo de professora, foi prorrogada sucessivas vezes, entre os anos de 2015 e 2020, desvirtuando a natureza excepcional da contratação e caracterizando afronta ao disposto no art. 37, IX, da CF/88.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 de repercussão geral (RE 1.066.677/RS), fixou a tese de que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária”.

7.
Restando configurado o desvirtuamento, é devido o pagamento das verbas salariais referentes ao saldo de salário, às férias, com o terço constitucional, e ao décimo terceiro salário, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, nos termos dos Temas 551 e 916 do STF.

8.
Mantém-se, portanto, a sentença de procedência, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

9.
Todavia, a sentença deve ser reformada de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios, para que sejam arbitrados apenas na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. “Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente ao julgamento do mérito.

2. O servidor temporário contratado em desvio da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88 faz jus ao recebimento do saldo de salário, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000120-15.2021.8.05.0208,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE REMANSO,
e como Apelada,
JULIANA FERREIRA LIMA RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça